Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito Civil. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Sinistro de veículo. Pedido de tutela de urgência para disponibilização de veículo reserva ou custeio de transporte. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Indeferimento mantido.
I – Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para a disponibilização de veículo reserva ou pagamento de despesas com transporte alternativo. A medida foi requerida no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de sinistro automobilístico. O agravante alega que utiliza o veículo em sua atividade profissional e que, após o acidente, recebeu indenização parcial, inferior ao valor de mercado do automóvel sinistrado, sem que lhe tenha sido fornecido veículo substituto ou auxílio financeiro.
II – Questão em discussão: Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, à luz do art. 300 do CPC. Em específico, examina-se se, em sede de cognição sumária, seria possível compelir a seguradora ou a empresa ré a fornecer veículo reserva ou custear transporte, antes da completa instrução da lide.
III – Razões de decidir: A pretensão recursal foi indeferida liminarmente por ausência dos requisitos legais para concessão da medida de urgência. A decisão ora agravada deve ser mantida, pois não se evidenciam, de forma inequívoca e imediata, os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A controvérsia exige dilação probatória, tanto para averiguação da responsabilidade civil quanto para apuração da extensão dos danos e eventual obrigação de fornecer veículo substituto. Ressalte-se que a indenização pleiteada pode ser satisfatoriamente analisada na sentença de mérito, sem comprometimento ao resultado útil do processo. A jurisprudência do TJDFT orienta-se no sentido de que, em hipóteses similares, a ausência de demonstração clara da urgência e da probabilidade do direito afasta a concessão da tutela antecipada.
IV – Dispositivo e tese: Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por inexistência dos pressupostos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.
Tese firmada: A disponibilização de veículo reserva ou custeio de transporte alternativo, a título de tutela provisória em caso de sinistro de veículo, exige demonstração concreta da urgência e da probabilidade do direito, sendo incabível sua concessão quando a matéria demanda dilação probatória sobre a responsabilidade civil e extensão dos danos.